Tribunal: TJPA
Processo: 0045431-12.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ________________
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS N
º
0045431-12.2013.814.0301
CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO
JUÍZO DE ORIGEM:
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE:
AMAZON LOGISTICS LTDA.
APELADO:
BANCO J. SAFRA S/A.
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LÇIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. REPRODUÇÃO LITERAL DOS TERMOS DA PEÇA DE INGRESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III e 1.010, III DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Compete ao julgador, na qualidade de destinatário das provas, o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda. Possui, portanto, a autoridade de conduzir o processo, devendo valorá-las ou podendo indeferi-las, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX e infraconstitucional do art. 370 do CPC/2015. Partindo dessa premissa, tem-se que, na espécie, o juízo de origem vislumbrou suficientes as disposições contratuais para a resolução da controvérsia, pois elucidativas quanto à taxa de juros e o percentual de multa estipulados em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, capaz de afastar a necessidade de prova pericial, consoante se depreende do excerto extraído da fl. 175-verso. 2. À toda evidência, as razões meritórias do presente recurso não esgrimam pontualmente os fundamentos da decisão recorrida, na medida em que a parte apelante limita-se a reproduzir, literalmente, os termos da peça de ingresso da ação originária, o que se conclui da simples cruzamento dos itens abordados nas fls. 09/38 com os elencados nas fls. 178/195, merecendo destaque o tópico atinente à tutela antecipada, inclusive com a mesma tese de adimplemento substancial que sequer foi ventilada na sentença (fls. 29 e 192-verso).

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, em conhecer parcialmente do presente recurso e, na parte conhecida, REJEITANDO a preliminar de cerceamento de defesa, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo a sentença alvejada por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Plenário Virtual, Sessão do dia 16 de março de 2020.

Belém, ______ de ________________ de 2020.
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

AMAZON LOGISTICS LTDA.
interpôs o presente
RECURSOS DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Revisional de Cláusulas Para o Equilíbrio Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada e Manutenção de Posse, ajuizada em desfavor de
BANCO J. SAFRA S/A
.

Historiam os autos que a parte ora apelante provocou este Poder Judiciário, por meio do ajuizamento da ação em epígrafe (fls. 03/38)
, noticiando que firmou contrato de arrendamento com a parte ora apelada, no valor global de R$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), dividido em 56 (cinquenta e seis) meses com início em 30/12/2010 e término em 30/05/2016 e que devido aos elevados encargos contratuais, deixou de honrar as obrigações contraídas a partir de 05/2013, motivo pelo qual, tencionou não apenas a revisão contratual, como a restituição em dobro do que pagou a maior.

A tutela jurisdicional foi entregue através da

sentença de fl. 135
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando a legalidade das cláusulas contratuais, ao argumento de que nos respectivos termos estão ajustados juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o débito atualizado, portanto, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada,
a parte sucumbente interpôs o presente recurso (fls. 178/195)
, arguindo,
preliminarmente
, o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do feito sem a produção da prova pericial indispensável ao seu deslinde, mediante a demonstração da evolução da dívida litigada, motivo pelo qual requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja ela anulada.
Meritoriamente
, sustenta: 1) a presença dos preceitos legais autorizadores da revisão contratual pretendida; 2) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da relação de consumo configurada na espécie; 3) que os juros devem se limitar à taxa média de mercado; 4) a necessidade de recomposição do equilíbrio contratual; 5) que o contrato está eivado de inúmeras irregularidades; 6) a necessidade de preservação da sua idoneidade comercial e; 7) a concessão de tutela antecipada para a manutenção da posse do bem, com base na teoria do adimplemento substancial. Outrossim, requereu o provimento do presente recurso e, consequentemente, a reforma da decisão apelada, a fim de que as clausulas contratuais sejam revisadas, garantindo-se, inclusive, a sua posse sobre o bem contratado.

Por sua vez,
a parte apelada ofertou contrarrazões (fls. 201/224)
, esgrimando,
preliminarmente
, a inocorrência de ofensa ao princípio da ampla defesa, bem como a desnecessidade de realização de prova técnica.
Meritoriamente
, contrapõe a inexistência de qualquer irregularidade contratual, tampouco de abuso de poder econômico, porquanto os juros foram aplicados em respeito à taxa média de mercado praticada à época da celebração contratual, motivo pelo qual seria impossível a recomposição do equilíbrio econômico. Ressalta a força obrigatória dos contratos firmados entre as partes, maiores e capazes, bem como que a negativação do nome da parte apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito se trata de exercício regular de um direito. Contraminuta que são insubsistentes, portanto, os pedidos de tutela para a revisão das cláusulas contratuais e manutenção de posse do bem, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do presente recurso.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 228).

Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, eis que deferida a gratuidade processual (fl. 63). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No que concerne à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da não realização de prova pericial
, mister assentar, primeiramente, que compete ao julgador, na qualidade de destinatário das provas, o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda. Possui, portanto, a autoridade de conduzir o processo, devendo valorá-las ou podendo indeferi-las, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX e infraconstitucional do art. 370 do CPC/2015, respectivamente:
Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)
IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (Destacou-se)
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Partindo dessa premissa, tenho que, na espécie, o juízo de origem vislumbrou suficientes as disposições contratuais para a resolução da controvérsia, pois elucidativas quanto à taxa de juros e o percentual de multa estipulados em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, capaz de afastar a necessidade de prova pericial, consoante se depreende do excerto extraído da fl. 175-verso,
litteris
:
No caso concreto, consoante a leitura do contrato trazido pela instituição financeira, estão ajustados juros moratórios à taxa de 1% ao mês (cláusula 9ª, alínea ii, fl. 150) e multa de 2% sobre o débito atualizado (cláusula 9ª, alínea iii, fl. 150).
Logo, o contrato celebrado está de acordo com a jurisprudência pacificada do STJ através da temática dos recursos repetitivos, o que obriga a sua observância nos termos do art. 927, III do CPC/15.

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo outras questões preliminares a serem enfrentadas, passo, doravante, ao exame do mérito recursal.

De antemão, vislumbro, à toda evidência, que as razões meritórias do presente recurso não esgrimam pontualmente os fundamentos da decisão recorrida, na medida em que a parte apelante limita-se a reproduzir, literalmente, os termos da peça de ingresso da ação originária, o que se conclui da simples cruzamento dos itens abordados nas fls. 09/38 com os elencados nas fls. 178/195, merecendo destaque o tópico atinente à tutela antecipada, inclusive com a mesma tese de adimplemento substancial que sequer foi ventilada na sentença (fls. 29 e 192-verso).

Nessa toada, exsurge, pois, a violação ao princípio recursal da dialeticidade que, consoante o magistério de Nelson Nery Junior
1
:
Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição de interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação

Destarte, a regularidade formal é requisito de admissibilidade do recurso e, partindo dessa premissa, as razões recursais não contrapõem os termos da decisão atacada, o que afronta o princípio da dialeticidade anteriormente mencionado e desrespeita a exigência legal prevista no art. 932, inciso III e art. 1.010, III, do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; (Destaquei)
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
(...)
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
(Destaquei)

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício Paraense comungam do mesmo entendimento, veja-se, respectivamente:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO AGRAVADA. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. PRECEDENTES. TENTATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES POR OCASIÃO DO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. 1.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido.
Precedentes. 2. Os requisitos legais de admissibilidade do recurso interposto, a exemplo do agravo em recurso especial, devem estar presentes ao tempo do ajuizamento do recurso, sob pena de inevitável preclusão (AgRg no Ag n. 1.395.327/SC, Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1023966/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017) (Destaquei)
Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA A DECISÃO ATACADA, TAMPOUCO SUAS RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(2016.04800349-21, 168.238, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28. Publicado em 2016-12-01) (Destaquei)
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Preliminar impossibilidade de conhecimento da apelação por não observância pelo apelante do princípio da dialeticidade e violação ao disposto no artigo 514, II do CPC/73 vigente à época. ACOLHIDA. 1. Os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido de reforma da sentença se apresentam como pressupostos de admissibilidade do recurso, pois somente confrontando as razões expostas pelo apelante com as teses lançadas na sentença é possível ao julgador ad quem promover as modificações que, porventura se façam necessárias.
2. No caso concreto, o apelante nas razões da apelação se limita a alegar que não descumpriu qualquer cláusula existente no contrato e nos termos aditivo; que está atrelado às normas contratuais em obediência ao princípio da Legalidade e depende dos repasses de recurso federais do PAC para saldar pagamento; finaliza alegando que o dano se justifica em razão da diferença contábil apurada pelos índices adotados pela apelada e os valores que efetivamente tenha de receber; que os valores cobrados não atendem ao que foi pactuado na Cláusula Décima do Contrato nº 0102008 SESAN/PMA, e que por esta razão a sentença deve ser reformada,

ou seja, claramente não combateu os fundamentos adotados na sentença, não atendeu aos pressupostos do artigo 514, II do CPC/73, não desconstituiu os argumentos da sentença.
3. Requisito de admissibilidade da regularidade formal da apelação não cumprido. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2016.02526157-05, 161.436, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-20, Publicado em 2016-06-27) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO PARCIAL do presente recurso e, na parte conhecida, REJEITANDO a preliminar de cerceamento de defesa, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo a sentença alvejada por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA, 16 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

1

Nery Junior, Nelson.
Teoria Geral dos Recursos
. 1ª dição em e-book, baseada na 7ª edição impressa, RT, 2014.